Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FURTADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DÉBITOS DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ré: “(1) a quitar todas as despesas administrativas e tributárias vinculadas ao automóvel FIAT/UNO, placa JHL3330/DF, indicadas nos documentos de ids. 162795246, 162795247, 162795249 e 162795250, no importe de R$ 2869,33 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos) [...]; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 3000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais [...].”
3. Em sede recursal, a ré/recorrente, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo e alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirma não ter responsabilidade pelos débitos do veículo, argumentando que os contratempos experimentados pelo autor/recorrido não ultrapassam mero dissabor, inexistindo dano moral indenizável.
4. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
5. Efeito suspensivo. O recurso tem efeito meramente devolutivo e o efeito suspensivo reclamado carece de amparo legal, visto que não configurada hipótese de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95). Negado o efeito suspensivo ao recurso.
6. Cerceamento de defesa. São desnecessárias novas diligências quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
8. No caso, em 27/08/2014 o veículo do autor/recorrido foi objeto de furto e, por força contratual, a ré/recorrente pagou indenização securitária após a propositura de ação judicial. E embora o autor tenha disponibilizado o DUT preenchido em 16/11/2015 (ID 52194956 – Págs. 137 a 150), a seguradora não transferiu o veículo e os débitos de IPVA, Taxa de Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório foram lançados em nome do segurado, ensejando a inclusão de seu nome na dívida ativa.
9. Por força legal, a seguradora, que sucedeu ao proprietário, é responsável pela transferência de propriedade do veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem (art. 126 do CTB).
10. Nesse contexto, deixando a ré/recorrente de cumprir a obrigação legal, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao autor/recorrido. No mesmo sentido: Acórdão 1755931, 07198113720228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023.
11. Ademais, eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial deve ser cabalmente demonstrada, não bastando mera alegação de circunstâncias impeditivas. No mesmo sentido: Acórdão 1780751, 07132478420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023.
12. No tocante ao dano moral, a inclusão do nome do autor na dívida ativa, decorrente da omissão da seguradora, foi indevida e gerou dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: Acórdão 1439730, 07009847920218070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.
13. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
15. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que não ofertadas contrarrazões.